Tribunal: TJDFT
Processo: 0750194-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. QUESTÃO PRECLUSA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, o qual foi interposto contra decisão que manteve a sentença de indeferimento da petição inicial por ausência de recolhimento das custas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a admissibilidade do agravo de instrumento, considerando o rol taxativo do artigo 1.015 do CPC, bem como a ocorrência de preclusão quanto à impugnação da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 1.015 do CPC estabelece um rol taxativo de hipóteses para cabimento do agravo de instrumento, que não contempla a decisão que simplesmente mantém sentença de indeferimento da inicial por ausência de recolhimento de custas. 4. A decisão recorrida limitou-se a manter a sentença anteriormente proferida, sem adentrar em novos fundamentos, tratando-se de ato de mero expediente, desprovido de conteúdo decisório autônomo. 5. A ausência de interposição de recurso contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça resultou na preclusão da matéria, impossibilitando sua rediscussão em sede de agravo interno. 6. Precedentes desta Corte confirmam que o despacho de manutenção da sentença, sem inovação argumentativa, não se enquadra no rol do artigo 1.015 do CPC e, portanto, não comporta impugnação por agravo de instrumento.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. O ato judicial que mantém sentença de indeferimento da petição inicial, sem inovação argumentativa, não se enquadra no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC, sendo irrecorrível por agravo de instrumento. 2. A ausência de impugnação específica à decisão que indeferiu a gratuidade de justiça acarreta a preclusão da matéria, inviabilizando sua rediscussão em sede recursal.”
_______________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 321, 485, I, e 1.015.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC no 07269448920248070000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, DJe 27/09/2024; TJDFT, APC no 07480037520208070000, Rel. João Egmont, DJe 06/05/2021; TJDFT, APC no 07181331920198070000, Rel. Ana Cantarino, DJe 16/12/2019.